Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. II.1 – DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORANEAMENTE PRODUZIDA. ESCRITOS REPRESENTATIVOS DE SITUAÇÃO PRETÉRITA. TARDIA APRESENTAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. PROVA NÃO CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO RECURSO. II.2 – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO.
III – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. CATEGORIAS A E B. RENOVAÇÃO. MOTORISTA PORTADOR DE SEQUELAS DE POLIOMIELITE EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES NO VEÍCULO RECONHECIDA POR JUNTA MÉDICA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR PROFISSIONAL IMPARCIAL, DE FORMA CLARA, COERENTE E OBJETIVA. MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES ATINENTES AO USO OBRIGATÓRIO DE AUTOMÓVEL COM TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E DE MOTOCICLETA COM PEDAL DO FREIO TRASEIRO ADAPTADO. DANOS MORAIS REGULAR EXERÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DISCRIMINAÇÃO. AUSÊNCIA. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
IV – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para excluir das restrições impostas ao autor para a renovação de Carteira Nacional de Habilitação – CNH somente a necessidade de automóvel com freio à esquerda e de motocicleta com carro lateral ou triciclo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a possibilidade de juntada de documentos novos apenas em sede recursal; (ii) o cabimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso; (iii) a necessidade de adaptações em veículo automotor como condição para que o recorrente possa obter a renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH; e (iv) a presença dos requisitos necessários à configuração de abalo moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos juntados somente nesta instância recursal não podem ser considerados no exame do recurso, uma vez que relativos a fatos pretéritos e não foi apresentada qualquer justificativa razoável para a sua juntada tardia (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC).
4. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 4.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade para o recurso.
5. O art. 147, I, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece como requisito para obter habilitação para dirigir veículos a aptidão física e mental do motorista, devidamente certificada por médicos e psicólogos com especialidade em medicina do tráfego e psicologia do trânsito.
6. No caso concreto, a perícia judicial atestou a necessidade de manutenção de parte das restrições impostas pelo órgão de trânsito para a renovação da CNH do autor, consubstanciadas no uso obrigatório de veículo com transmissão automática e de motocicleta com pedal do freio traseiro adaptado, diante de sequelas identificadas em seu membro inferior direito decorrentes de poliomielite, notadamente: a hipotrofia da coxa; hiporreflexia do quadríceps e tríceps; e dificuldade de vencer a gravidade no movimento de extensão do joelho.
7. O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial, de forma clara, coerente e objetiva, foi conclusivo quanto à imprescindibilidade das adaptações em questão, não se verificando qualquer erro, omissão ou contradição capaz de infirmar a sua validade.
8. As restrições impostas encontram respaldo em avaliação técnica idônea e são adequadas às limitações funcionais constatadas, não implicando a supressão do direito de dirigir, mas tão somente o condicionamento do seu exercício às adaptações necessárias, tendo em conta as condições físicas do condutor. Inexistência de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação dos atos administrativos.
9. A conduta adotada pelo órgão de trânsito encontra-se amparada no regular exercício do poder de polícia, não havendo que se falar em ato ilícito ensejador de abalo moral indenizável. 9.1 – A exigência de adaptações no veículo não ostenta viés discriminatório, porquanto embasada em informações técnicas constantes de laudo médico especializado. Dano moral não configurado. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, 5o, X. CPC, art. 435, caput e p.u.; art. 1.012, §§ 3o e 4o. CC, art. 12; art. 186; art. 927. CTB, art. 147, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.641.133/MG, Rel(a): Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 01/08/2017. TJDFT, APC 0748963-23.2023.8.07.0001, Rel(a): José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 18/02/2025. TJDFT, APC 0730791-33.2023.8.07.0001, Rel(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p.13/12/2024.